Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1018668-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE BANCO INTERMEDIUM S.A
RECORRIDO GILSON DIMAS FARIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49824971) interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 37000956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECRETO-LEI N. 70/66 – APLICAÇÃO À LEI N. 9.514/97 – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no. 70/66 à Lei no 9.514/97, e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita do Decreto aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.” (N.U 1018668-58.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 38175482) foram rejeitados conforme ementa de ID 46438982.
Alega violação aos artigos 26, §1o, e 27, §2o-B, ambos da Lei n. 9.514/97 e inaplicabilidade do Decreto n. 70/66, aduzindo que não há na legislação, qualquer determinação no sentido de se aceitar a purga da mora até a data de arrematação do imóvel, e sim, que a lei é clara em informar que a purga da mora deve ocorrer no prazo de 15 dias da notificação do devedor.
Recurso tempestivo (ID 49930474) e preparado (ID 50034999).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52491988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação aos artigos 26, §1o, e 27, §2o-B, ambos da Lei n. 9.514/97 e inaplicabilidade do Decreto n. 70/66, o Recorrente defende que não há na legislação, qualquer determinação no sentido de se aceitar a purga da mora até a data de arrematação do imóvel, e sim, que a lei é clara em informar que a purga da mora deve ocorrer no prazo de 15 dias da notificação do devedor.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Sob esse enfoque, tem-se que ao devedor é possível purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, o que invariavelmente ocorre após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos da Lei no 9.514/97.
Há de se pontuar, ademais, que a medida se coaduna com as disposições contidas na Constituição Federal, no sentido de proteger a propriedade e, do ponto de vista processual, também favorece o adimplemento da dívida pelo meio menos oneroso à ambas as partes, satisfazendo, assim, a um só tempo, o interesse do credor e do devedor. Esse, aliás, é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme revelam os seguintes julgados:
[...] In casu, verifica-se que até a data do efetivo pagamento (15/08/2019), a consolidação da propriedade não havia sido averbada na matrícula do imóvel, como se infere da certidão sob Id. 22775131 – autos principais.
Ademais, quando do ajuizamento da ação, em 20/08/2019, bem como da concessão da liminar em 21/08/2019, sequer haviam sido realizados os leilões, designado o primeiro para o dia 15/10/2019 e o segundo para 17/10/2019.” (ID 37000955 – p.4/5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS.
1. A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais.
2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1760519/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à a possibilidade da purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX